Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE RESISTÊNCIA ATIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRATICADO EM CONTEXTO DE FUGA. “POST FACTUM” IMPUNÍVEL. DOLO DE DESOBEDIÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cumprida a determinação do artigo 367 do Código de Processo Penal, porquanto demonstrado que o apelante tinha plena ciência da ação penal contra ele proposta (devidamente citado e interrogado em juízo), a defesa foi diversas vezes intimada para apresentar alegações finais e esgotadas todas as diligências para localização do réu nos endereços disponíveis nos autos, não há que falar em nulidade da decisão que decretou a revelia e nomeou a Defensoria Pública para atuar no feito.
2. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fugir, cuspir, esconder as mãos ou debater-se para evitar ser algemado.
4. Diante de dúvida razoável quanto à reação e dolo da apelante, se consistiu em resistência passiva ou ativa, a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do “in dubio pro reo”, é medida que se impõe.
5. O réu estava praticando o crime de tráfico de drogas, inclusive transportando cerca de 200g (duzentos gramas) de “crack”, quando policiais civis interceptaram o veículo e ordenaram que parassem o carro. Neste cenário, é irrazoável exigir que o réu atendesse à ordem policial, quando a consequência inafastável deste ato seria sua prisão em flagrante. O réu não feriu os policiais ou terceiros e, quando muito, embora não haja laudo, causou danos na viatura policial, a conduta, portanto, constitui post factum impunível, inerente à tentativa de fuga para garantir o sucesso do crime e evitar a segregação prisional, evidenciando a linha de desdobramento normal do primeiro crime.
6. A confissão espontânea (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”) possui natureza jurídica distinta da colaboração premiada (Lei 12850/2013), institutos que contam com diferentes requisitos de incidência, não havendo óbice da consagração da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena e do benefício da delação premiada na terceira fase.
7. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, diante da quantidade de reprimenda fixada (inferior a quatro anos) e em razão da reincidência, correto o regime inicial semiaberto.
8. Recurso parcialmente provido.